Tribunal: TJSP
Processo: 0941488-27.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Ação ajuizada sustentando a falha na prestação de serviços oferecidos pela apelante – Observância do artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Consórcio Nacional Volkswagen validou contrato rasurado por seu preposto, da

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Ação ajuizada sustentando a falha na prestação de serviços oferecidos pela apelante – Observância do artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Consórcio Nacional Volkswagen validou contrato rasurado por seu preposto, da Vender Vender Representações Ltda.
Venda do veículo do autor – Lance a menor. Sem utilização do valor integral previsto no pacto.
Prejuízo material caracterizado advindo da conduta enganosa do representante do Consórcio Nacional Volkswagen, no importe de R$ 7.865,00.
Falha na prestação de serviços. Empresas-rés que devem prestar todas as informações do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões – Observância dos artigos 6o, III do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral configurado – Valor fixado de R$5.000,00, fixado de forma comedida.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0941488-27.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
-
ADMINISTRADORA

DE
CONSÓRCIO LTDA, é apelado ANÉSIO ALVES DE BRITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
2
VOTO No 342
APELAÇÃO No 0941488-27.2012.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTE: Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio Ltda.
APELADO: Anésio Alves de Brito
Interessado: Vender Vender Representações Ltda.
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Roberta Luchiari Villela
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada Ação ajuizada
sustentando a falha na prestação de serviços oferecidos pela
apelante Observância do artigo 7o, parágrafo único do Código
de Defesa do Consumidor.
Consórcio Nacional Volkswagen validou contrato rasurado por
seu preposto, da Vender Vender Representações Ltda.
Venda do veículo do autor Lance a menor. Sem utilização do
valor integral previsto no pacto.
Prejuízo material caracterizado advindo da conduta enganosa
do representante do Consórcio Nacional Volkswagen, no
importe de R$ 7.865,00.
Falha na prestação de serviços. Empresas-rés que devem
prestar todas as informações do serviço, suas características,
qualidades, riscos, preços, de maneira clara e precisa, não se
admitindo falhas ou omissões Observância dos artigos 6o, III
do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral configurado Valor fixado de R$5.000,00, fixado
de forma comedida.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a 262/267 que julgou parcialmente procedente ação para condenar os réus, de
forma solidária, a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$7.865,00,
corrigido da data da oferta do lance do consórcio e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação e, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00, corrigido
monetariamente da data da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas em
custas e despesas processuais, de 65% para o autor e 35% para os réus, de forma
solidária, honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
3
do patrono do autor, de forma solidária, e em 15% sobre o valor em relação ao qual o
autor sucumbiu (dano material) em favor do patrono dos réus, observada a gratuidade
judicial concedida ao autor.
O
requerido
Consórcio
Nacional
Volkswagen

Administradora de Consórcio Ltda, ora apelante, alegou, em preliminar,
ilegitimidade passiva. No mérito requereu, em síntese, a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente a ação (fls.270/281).
Recurso tempestivo e contrariado a fls.290/291.
É o relatório.
Ante a pandemia, opta-se, em processo físicos, pela aplicação do
artigo 252 do RI, para atenuar riscos de contaminação.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de consórcio, referente
ao Grupo/Quota/Dígito 90686/124-00, com devolução do veículo contemplado (Gol
1.0) e pagamento pelas rés do veículo dado em garantia do contrato, além da
indenização por danos morais.
O Juízo de Primeiro Grau julgou a ação parcialmente
procedente, afastando o pedido de rescisão contratual e condenando as requeridas,
solidariamente, em danos materiais e morais.
Adota-se o relatório da r. sentença proferida a fls.262/267.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela apelante Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcio
Ltda.
O autor ajuizou a ação sustentando a falha na prestação de
serviços oferecidos pela apelante e, conforme disposto no parágrafo único do artigo 7o
do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
4
Portanto, a empresa deve ser mantida no pólo passivo da ação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Consórcio. Ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de indenização por dano moral. Cerceamento de
defesa.
Inocorrência.
Solidariedade
entre
as
parceiras,
administradora e concessionárias, no negócio jurídico objeto da
lide. Sentença reformada, para reconhecer a responsabilidade
civil das referidas empresas pelo inadimplemento contratual.
Solidariedade dos sócios administradores. Admissibilidade.
Inteligência dos artigos 5o, § 2o, da Lei 11.795/08 e 40 da Lei
6.024/74, que estabelecem a responsabilidade solidária dos
sócios e administradores, como na hipótese, pelas obrigações
assumidas durante sua gestão, independentemente de verificação
de culpa. Liquidação extrajudicial decretada em razão da
"existência de graves violações às normas legais e estatutárias".
Restituição dos valores pagos pelo consorciado que deve ocorrer
de forma integral. Consorciado que não deu causa à rescisão.
Decretação de liquidação extrajudicial que não enseja a
suspensão da incidência de juros moratórios. Precedentes do C.
STJ. Dano moral. Inocorrência. Inadimplemento contratual, por
si só, não é suficiente para ensejar condenação por danos dessa
natureza. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da
corré
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
no
011032-15.2016.8.26.0037; Relator o Des. Silveira Paulilo; 21a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/08/17)
Incontroverso que o autor Anésio Alves de Brito, aderiu à
Proposta de Participação a Grupo de Consórcio (fls.22/23), oferecida pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
5
Vender Vender Representações Ltda. e administrada pela apelante.
A apelante, em suas razões recursais, debate sobre a inexistência
de dano material, causas excludentes de responsabilidade e ausência de dano moral.
Não há qualquer discussão sobre a rescisão contratual ou sobre a validade do contrato.
A solução adotada pelo Juízo a quo está a contento, com
fundamentação suficiente. Por isso, aplica-se o artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aprovado em sessão do Órgão
Especial de 2017:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la...”
Cita-se o decidido na r. sentença:
“É certo que o contrato de consórcio possui
características peculiares, diferindo-se do contrato de financiamento, por não aceitar
bem a título de entrada para abatimento dos valores contratados. Ocorre que o autor,
pessoa simples, foi erroneamente informado de que tal possibilidade seria possível,
tendo, em razão disso, celebrado o consórcio, com a promessa de que o veículo que
entregaria ao vendedor do consórcio, avaliado em R$ 25.000,00, seria utilizado como
parte do pagamento. A propósito, embora os réus neguem a promessa pelo vendedor do
valor de R$ 25.000,00,admitem, com base no documento de fl. 33, que o vendedor
estelionatário tenha efetuado a venda do veículo do autor pelo valor de R$ 23.000,00,
sendo certo que a indicação do valor de R$ 25.000,00 do documento em questão
decorre de rasura.
Ora, considerando o fato acima exposto, segundo o qual
resultou incontroverso que o vendedor do consórcio ao autor, preposto da requerida
Vender Vender Representações, vendeu o veículo do autor e não utilizou o valor
integral para o lance ofertado, certo que o autor sofreu prejuízo material. Entretanto, o
valor do prejuízo material diverge do apontando pela corré Vender Vender, que
considera a diferença entre o valor pelo qual alega tenha sido vendido (R$ 23.000,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
6
e o valor do lance ofertado (R$17.135,00).
A análise do documento de fl. 33 indica a existência, de
fato, de rasura no que diz ao valor, indicando ter sido o documento preenchido no
valor de R$23.000,00, mas alterado para R$ 25.000,00. Ocorre que tal rasura não
pode ser imputada ao autor, pessoa honesta, e sim ao vendedor, que a propria-ré
admite tenha lesado outros clientes. Daí que a rasura pelo vendedor reforça a alegação
do autor de promessa da venda do veículo pelo valor de R$ 25.000,00, tanto que o
vendedor rasurou o documento para fazer o autor acreditar no cumprimento da
promessa. Ora, tal fato é de tão grande relevância que, se de um lado, não se pode
amparar a pretensão de rescisão do contrato, por ausência de legalidade e por terem
os réus cumprido com as obrigações que lhe cabiam no contrato, entregando ao autor
o veículo, certo que o motivo pelo qual o autor celebrou o consorcio decorreu da
promessa de que seria beneficiado com o valor de R$ 25.000,00 pela venda de sua
caminhonete. Daí que esta promessa há de ser concretizada, pelo princípio da boa-fé
das relações contratuais e pelo fato de os réus responderem por atos lesivos de
prepostos seus.
Resulta do acima exposto, portanto, que o prejuízo
patrimonial do autor, advindo da conduta enganosa do vendedor do consórcio,
importou em R$ 7.865,00.”
Caberia ao apelante e ao seu preposto prestar informações de
forma clara a facilitar a compreensão do consumidor em relação à modalidade do
contrato e não poderia ter alterado e aceito o documento de fls.33 com rasuras. A
conduta enganosa do vendedor do consórcio, importou no prejuízo patrimonial do autor
em R$ 7.865,00.
O apelante ao aceitar contratos com rasuras agiu de má-fé e não
cumpriu o disposto no inciso III, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor:
“...III a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem;...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
7
Cita-se a lição de Rizzato Nunes “O dever de informar é
princípio fundamental na Lei n.8.078, e, junto ao princípio da transparência estampado
no caput do art. 4o, traz uma nova formatação aos produtos e serviços oferecidos no
mercado. O fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e
do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, etc., de maneira clara e
precisa, não se admitindo falhas ou omissões” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Ed. Saraiva, pag. 123).
Por fim, o dano moral ficou demonstrado.
O autor, ao pactuar com as requeridas, viu-se enganado, com
prejuízo patrimonial e incerteza quanto ao cumprimento do contrato e o significativo
desgaste para a resolução da questão, que ocorreu somente com a intervenção do Poder
Judiciário. O poder econômico do requerido é alto por se tratar de empresa de renome
com conhecido faturamento e seu comportamento, por fim, é adverso por não guardar as
cautelas mínimas ao exercício da atividade.
De acordo com os parâmetros acima expostos, verifica-se como
razoável que a verba indenizatória fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que se entende adequada para reparar os constrangimentos decorrentes da
atitude das requeridas na rasura do contrato assinado pelo autor, que o levou agiu de má-
fé e não cumpriu o disposto no inciso III, do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor.
Em suma, fica mantida a r. sentença em sua totalidade.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação
de honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária
de 15% para 20% sobre o valor da condenação, consoante disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0941488-27.2012.8.26.0506 -Voto no 342
8
Relator